Tribunal: TJBA
Processo: 8053142-59.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053142-59.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LOURIVAL DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUCIANO SANTOS BARREIRO

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8053142-59.2023.8.05.0000
,
em que figuram como Recorrente
LOURIVAL DE JESUS SOUZA
,
sendo
Recorrido
LUCIANO SANTOS BARREIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.